Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.

2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais poderá comprometer a subsistência do autor e de seus familiares, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.

3. Apelação conhecida e provida. Unânime.